Tribunal: TJDFT
Processo: 0745114-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745114-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022787-92.2016.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de FICOL CONTABILIDADE LTDA - ME, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO e MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 250905316 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de realização da consulta via PREVJUD, sob o fundamento de que eventuais fontes de renda dessa natureza são,a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Na oportunidade, também foram indeferidas as consultas aos sistemas SREI/ERIDFT, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD e DIMOB. No Agravo de Instrumento interposto (ID 77349550), o agravante sustenta a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD, bem como que é uma ferramenta capaz de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, especialmente no âmbito das execuções. Com base no princípio da cooperação, afirma que a medida se revela necessária como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens outrora realizadas. Ressalta que o sistema, de uso exclusivo do Poder Judiciário, viabiliza o acesso a dados previdenciários e trabalhistas relevantes, e sua utilização é amplamente admitida pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a imediata realização da pesquisa via PREVJUD. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e confirmar a validade da diligência requerida. Esta Relatoria, em juízo de admissibilidade, determinou o recolhimento do preparo em dobro (ID 77396113). Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado sob o ID 77392032. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção1 Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de consulta ao PREVJUD no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, ao argumento de que sob o fundamento (d)e que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Com efeito, embora deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e da cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora devem indicar, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário, o que, contudo, não restou verificado na hipótese dos autos. Ademais, o PREVJUD é um sistema desenvolvido no âmbito do programa Justiça 4.0, que permite o acesso às informações previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias.2 Não sendo execução originária decorrente de ação previdenciária, não se mostra adequado o deferimento da medida pleiteada. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta colenda Turma Cível e, a título ilustrativo, cito o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. 3.Considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça,a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, mostra-se inviável a pesquisa ora requerida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD E E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ.RESOLUÇÂO No 595 de 21/11/2024. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. MEDIDA ONEROSA E EXCEPCIONAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO. PESQUISA AOS SISTEMAS AO LONGO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. ALVARÁ JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DIRETA A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PELO EXEQUENTE. MEDIDA BASTANTE ABRANGENTE E INÓCUA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 3. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, deve ser utilizado para fins de acesso imediato a informações em ações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS. Como consta, expressamente, da página do CNJ na internet, “Reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud).”. (...) 10. No caso concreto, várias das medidas deferidas ao longo do processo demonstram que a ora pleiteada seria inócua, pois o Agravante já obteve boa parte das informações sobre os bens do Executado, mediante pesquisas aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros, além de ofícios a diversas instituições. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2041171, 0723627-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) - grifos nossos Dessa forma, observada a inviabilidade de acionar o PREVJUD, uma vez que a execução originária não decorre de ação previdenciária, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a referida medida se mostra descabida no caso em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 14:49:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Confira-se: O Prevjud é um importante aliado para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários na Justiça, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. Como funciona O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/